Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-61.2014.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001852-61.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS ARAUJO SOUZA - CPF: 036.422.571-86 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra decisão que proveu a apelação (Id. 142104669).

Alega, em preliminar a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por se tratar de competência da Turma Recursal em razão do valor dado à causa.

Assegura que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema no 5), operou a prescrição ao argumento de que a Lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores do Município de São Pedro da Cipa constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que “
é sabido que tramita na Comarca de Jaciara e, consequentemente, neste Tribunal, inúmeros processos com pedidos idênticos a este
[...].
Os feitos foram sentenciados e na fase de cumprimento de sentença restou demonstrado que os requerentes não faziam jus a qualquer incorporação, haja vista que a Perícia Judicial realizada constatou a correta aplicação da Lei no 8.880/94 pelo ente requerido, além de os ajustes salariais ter ocasionado um ganho salarial dos servidores, mas não perda
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 147047192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maycon Douglas Araújo Souza
interpôs apelação contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão ao argumento de que Lei que promoveu a reestruturação da carreira constituiu limitação temporal à cobrança de eventuais diferenças decorrentes de eventual equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Eis o teor do dispositivo da sentença recorrida na apelação:

Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos cargos e funções públicas do município de São Pedro da Cipa/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei no 154/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, declaro a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Publique-se. Intimem-se. [...]. (Id. 138434161).

Em decisão monocrática proferida na data de 1o de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos (Id. 142104669).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação
” (Id. 145779183 – fls. 7).

Pois bem.

Começo por pontuar que quanto a preliminar de
incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo pelo
valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, é certo que, o processo foi sentenciado pela Primeira Vara da Comarca de Jaciara, a afastar a competência da Turma Recursal, conforme está na Resolução no 9, de 19 de maio de 2011,
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá um
Turma Recursal única para processar e julgar os Recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas
, bem como os Embargo de Declaração de suas próprias decisões. [...]

Ademais, irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta da Turma Recursal para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

A questão acerca da reestruturação remuneratória da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, restou expressamente afastada na sentença proferida no processo de conhecimento:

[...] Em relação ao mérito da pretensão, o (a) requerente busca a condenação do Requerido, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

O pedido comporta procedência.

[...]

Conclui-se que restou assente também o entendimento de que
eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos. Caberia ao requerido a demonstração de que houve reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera reestruturação de cargos não leva à conclusão inequívoca de que houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em questão
. Seria necessária a demonstração inequívoca que a reestruturação incidisse sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate.

[...]

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração do (a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da propositura da ação e juros de mora, desde a citação, em 0,5% ao mês, equivalente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Com fundamento no art. 20, § 4o, c.c. § 3o, e considerando se tratar de ação idêntica a outras inúmeras repetidas, ajuizadas em lote, bem como diante da contida complexidade da causa, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]. (Id. 138428777 – fls. 192/202). [sem negrito no original]

E ratificada no julgamento da apelação/remessa necessária no 32522/2015, de minha relatoria, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIFERENÇA SALARIAL — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

A sentença pode determinar a apuração do valor devido pela defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, por liquidação. Contudo a fixação do percentual de perda deve ser reservada à citada fase, sob pena de gerar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.

Recurso provido em parte. (Id. 138428777 – fls. 276).

Já, o voto condutor, consigna:

[...] Quanto à contagem do prazo, por se referir à ação em que se objetiva o recebimento de diferenças salariais decorrentes de equivocada conversão do cruzeiro real em Unidade Real de Valor – URV, a relação é de trato sucessivo, já que o fato lesivo (perda salarial) se renova a cada mês, a incidir a prescrição tão somente sobre os direitos precedentes ao quinquênio anterior à data da propositura da inicial.

[...]

A controvérsia cinge-se em verificar se é devida a incorporação à remuneração do servidor de diferença salarial de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...]

Quanto aos critérios de conversão para esta categoria de profissionais, estabelece o inciso I do mesmo dispositivo que será realizada ‘
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
’.

Assim, aos servidores que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que recebem seus proventos até o dia 20 de cada mês, na forma do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, cuja conversão não foi efetuada na data do pagamento, é inegável a ocorrência de perda salarial relativa aos dias que não foram incluídos na correção.

[...]

Todavia, visto que também condenou o Município a incorporar à remuneração o percentual de onze inteiros noventa e oito centésimos (11,98%), bem como aos valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, que deve incidir sobre todas as verbas recebidas no período, e ser acrescida de juros de mora e correção monetária, referida liquidação tem por objetivo meramente precisar o quantum a ser pago à apelada, sem considerar que tal recebimento, porventura, já tenha sido, parcial ou mesmo integralmente, percebido.

Assim, de forma a se evitar pagamento em dobro, além de eventual enriquecimento ilícito, necessária se faz, em liquidação de sentença, a apuração da efetiva defasagem remuneratória devida ao servidor público decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, o que está em sintonia com entendimento do Supremo Tribunal Federal.

[...]

Essas, as razões por que, voto no sentido de:
i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração do percentual da defasagem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença;
ii
) em reexame necessário, ratificar a sentença nos seus demais termos. [...]. (Id. 138428777 – fls. 279/288).

Não há prova alguma que a
Lei do Município no 154, de 24 maio de 2001
, que se refere à reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de São Pedro da Cipa, incorporaram qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
pelo que
não constitui marco inicial para a contagem de prescrição
.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pela Lei do Município de São Pedro da Cipa no 154, de 24 maio de 2001, questão anteriormente abordada e decidida na fase de conhecimento, muito menos a ocorrência de prescrição decorrente dela.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o agravante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1.
Verificado que, a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada
.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

3. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1002536-02.2016.8.11.0041, relatora
Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak
, julgamento em 24
de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
É entendimento pacífico, deste Sodalício, que, para auferir a defasagem salarial existente na carreira dos servidores públicos, há de se efetuar perícia contábil, sendo que não pode ser declarada a liquidação zero apenas com base em documentos pré-existentes no processo
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001851-82.2015.8.11.0029, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
10 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000265-04.2014.8.11.0010, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
3 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017486-66.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em
19 de junho de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que apenas em sede liquidação da sentença se poderá verificar se a reestruturação da carreira do servidor público supriu, por completo, eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor
.

2. Não há falar em superação do entendimento (
overruling
) se existentes julgados emanados recentemente do Superior Tribunal de Justiça preconizando a mesma solução para o problema jurídico em exame.

3. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1043796-88.2018.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022